Tribunal: STF
Processo: HC 265976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.11.2025, por Thiago Sussekind, advogado, em benefício de K. A. N. P., contra ato do Ministro Flávio Dino, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278.



    2. O impetrante afirma que, “em 4/11/2025, antes de ser habilitada aos autos e de tomar ciência dos fatos em sua integralidade – como, por exemplo, a data dos fatos –, esta defesa técnica impetrou Habeas Corpus – autuado perante o e. Supremo Tribunal Federal sob o nº HC 264.556/DF. O remédio constitucional não foi conhecido pela Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia em razão de incidência da Súmula 606 do STF, indicando que a decisão deveria ser contestada nos autos do procedimento no qual foi proferida. Esta peça, ao contrário daquela, traz à baila o argumento da ausência de dupla tipicidade, condição fundamental para a concessão de extradição” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “peticionou um pedido de reconsideração (Petição nº 160645) do deferimento da prisão preventiva do ora Paciente. No dia 13/11/2025, foi solicitado prioridade na análise do pedido – por tratar-se de réu preso – pela primeira vez. A solicitação foi reiterada nos dias 14/11/2025, 24/11/2025, 01/12/2025 e 02/12/2025” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a demora injustificada na análise de pedido de reconsideração configura ainda, salvo melhor juízo, novo constrangimento ilegal por excesso de prazo. Trata-se, portanto, de novo título de constrangimento, superveniente, que não se confunde com o objeto do writ anteriormente manejado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega “constrangimento ilegal atual suportado pelo Paciente, decorrente (i) da manutenção de prisão preventiva para extradição fundada em tipo penal inexistente, no Brasil, à época dos fatos – em afronta à exigência de dupla tipicidade – e (ii) da demora irrazoável na apreciação do pedido de reconsideração formulado nos próprios autos da PPE nº 1.278/DF, malgrado sucessivas manifestações defensivas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o artigo 215-A do Código Penal só foi introduzido ao ordenamento jurídico pátrio brasileiro em 24/9/2018, e que os fatos narrados no pedido de prisão teriam ocorrido em 7/8/2018, o requisito para a extradição – e, portanto, de prisão preventiva para extradição – da dupla tipicidade NÃO foi atendido no caso em tela. À época dos fatos, não havia crime no Brasil que se amoldasse à conduta descrita pelas autoridades equatorianas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defende que “é plenamente possível assegurar sua ‘disponibilidade ao Tribunal’ com cautelares menos gravosas que a prisão. O art. 208 do RISTF deve ser lido à luz da posterior Lei nº 12.403/2011, levando em primazia a finalidade da legislação” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata soltura do paciente K A N P – expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. 



    2) Ao final, o conhecimento e a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal e revogar a prisão preventiva para fins de extradição decretada contra o Paciente. 



    3) Subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação integral da custódia, que seja a prisão preventiva substituída por liberdade provisória condicionada a medidas cautelares, tais quais (a) entrega do passaporte à Secretaria deste E. Supremo Tribunal Federal; (b) proibição de ausentar-se da comarca de residência sem prévia autorização; e (c) comparecimento periódico em juízo, tudo nos termos do artigo 86 da Lei nº 13.445/2017, ou outras que Vossa Excelência entenda adequadas e suficientes para garantir a disponibilidade do paciente perante esta Corte. 



    4) No mérito, a revogação da prisão preventiva para extradição decretada em desfavor de K A N P, por ausência, ao tempo dos fatos, de dupla tipicidade exigida pelo art. 82, II, da Lei 13.445/2017; 



    5) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção de alguma forma de controle, que a prisão seja substituída por liberdade provisória condicionada” (fl. 15, e-doc. 1).



    3. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 264.556, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 3).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos de Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    5. Na espécie, questiona-se o ato proferido pelo Ministro Flávio Dino na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi proferido em processo com regular trâmite no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos de sua Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    6. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II – Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III – Agravo regimental em habeas corpus improvido”(HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    7. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se enfatizar que os autos eletrônicos sequer foram instruídos com a decisão impugnada, proferida na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278. 



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Flávio Dino, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora